Tribunal: TJES
Processo: 5038140-10.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038140-10.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROSANGELA SILVA PATROCINIO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. ACÓRDÃO QUE CONDENOU A RECORRENTE VENCIDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE RECORRIDA (AUTORA) QUE LITIGOU DESACOMPANHADA DE ADVOGADO (
JUS POSTULANDI
). ERRO MATERIAL CONFIGURADO. VERBA HONORÁRIA DESTINADA AO PATRONO DA PARTE VENCEDORA. INEXISTÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. PRECEDENTES DO STJ. VÍCIO SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA DECOTAR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5038140-10.2024.8.08.0024

Embargante: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Embargado: ROSANGELA SILVA PATROCINIO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. ACÓRDÃO QUE CONDENOU A RECORRENTE VENCIDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE RECORRIDA (AUTORA) QUE LITIGOU DESACOMPANHADA DE ADVOGADO (
JUS POSTULANDI
). ERRO MATERIAL CONFIGURADO. VERBA HONORÁRIA DESTINADA AO PATRONO DA PARTE VENCEDORA. INEXISTÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. PRECEDENTES DO STJ. VÍCIO SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA DECOTAR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
(Id. 1565) em face do v. Acórdão (Id. 14212430) proferido por esta Egrégia 5ª Turma Recursal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela ora Embargante, mantendo a sentença do juízo
a quo
.

2.
Alega a Embargante, em síntese, a existência de contradição/erro material no julgado. Sustenta que o Acórdão a condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais , conquanto a parte Autora, ora Embargada, não possua advogado constituído nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Assiste razão à Embargante.

5. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 48 da Lei nº 9.099/95, que remete ao art. 1.022 do Código de Processo Civil. Dentre estas hipóteses, inclui-se a correção de erro material.

6. O v. Acórdão embargado (Id. 14212430), ao negar provimento ao recurso da Ré, consignou em seu dispositivo,
verbis
:

"CONDENO a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC."

7. Ocorre que, da análise acurada dos autos, constata-se que a parte Autora (Recorrida/Embargada) litigou durante toda a marcha processual, inclusive em sede recursal, desacompanhada de advogado, valendo-se do
jus postulandi
assegurado pelo art. 9º da Lei nº 9.099/95, conforme atestam os registros processuais (IDs 12529661 e 14212430 ).

8. A condenação em honorários advocatícios de sucumbência, prevista no art. 55,
caput
, segunda parte, da Lei nº 9.099/95, pressupõe a existência de trabalho advocatício pela parte vencedora em segundo grau. A verba honorária é, por natureza, destinada a remunerar o patrono, conforme o Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94) e o próprio Código de Processo Civil (Art. 85).

9. Inexistindo advogado constituído pela parte Recorrida, inexiste sujeito de direito apto a receber a verba honorária. A fixação de honorários em favor da própria parte que atua em
jus postulandi
carece de amparo legal no microssistema dos Juizados Especiais.

10. Nesse sentido, a jurisprudência é consolidada no Superior Tribunal de Justiça:

"Nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, não são devidos honorários advocatícios quando a parte vencedora, em sede de Juizados Especiais, não está assistida por advogado." (STJ - AgInt no REsp 1891153/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).

11. Verifica-se, pois, que o Acórdão embargado incorreu em manifesto erro material ao fixar honorários advocatícios em favor de parte que não dispõe de representação técnica, devendo o vício ser sanado nesta oportunidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito, ACOLHO-OS, com fundamento no art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, para sanar o erro material apontado.

Por conseguinte, RETIFICO o dispositivo do v. Acórdão (Id. 14212430), a fim de decotar (excluir) a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O dispositivo do Acórdão passa a vigorar com a seguinte redação:

"Em face do exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença objurgada por seus próprios fundamentos. CONDENO a recorrente ao pagamento das custas processuais, as quais arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8° do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de procurador constituído pela parte recorrida."

Mantém-se, em todos os seus demais termos, o Acórdão embargado.

Sem condenação em custas e honorários
quanto a estes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)